Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo 1oréu/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus, em solidariedade, a restituírem ao autor/recorrido R$931,84 (novecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), bem como condenar apenas o recorrente a pagar o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. O Juízo de origem concluiu que as compras feitas com o cartão do recorrido decorreram de fraude após furto e que a instituição financeira não ofereceu a segurança esperada na prestação de serviços. Entendeu, ainda, que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes gera o dever de indenizar a título de danos morais.
3. O recorrente, Banco Itaúcard S/A, preliminarmente arguiu a incompetência dos juizados especiais ante a complexidade da demanda. No mérito, alega que não haveria como se imputar à instituição financeira a responsabilidade do ocorrido, pois as compras contestadas teriam sido realizadas após o recorrido ter perdido o plástico. Sustenta que não haveria falar em falha na prestação de serviços, pois as transações teriam sido efetivadas mediante apresentação física do cartão e inserção de senha, haja vista que os Cartões com CHIP seriam invioláveis. Defende que não existiria o dever de indenizar supostos danos materiais, já que as transações seriam legítimas. Ao final, aduz que os fatos narrados não seriam aptos a ensejar a reparação por danos imateriais, pois não passariam de mero dissabor da vida em sociedade.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas pelo 1o recorrido/autor ID. 35771509. Rebate, em síntese, as razões recursais e por último roga pela manutenção da sentença.
6. A 2a recorrida/ré, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, não apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Das Preliminares. Necessidade de produção de prova pericial. Ao contrário do alegado pelo recorrente, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia. É de se rejeitar a preliminar de incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, face à necessidade de realização de perícia, suscitada pelo recorrente, tendo em vista que a perícia far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante da possibilidade da produção do conjunto probatório para o esclarecimento dos fatos.
9. Da análise detida dos autos percebo que o recorrente defende a impossibilidade de se utilizar o cartão com CHIP sem que as senhas sejam informadas pelo seu titular.
10. É notório que, diversamente do alegado, a realização de compras com cartão com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo guarnecidos com todos esses itens de segurança os cartões de crédito/débito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento coletivo. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368224, 07367045320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Na presente hipótese, entendo que mesmo após a perda do cartão pelo 1orecorrido ID. 35771392, foi possível a sua utilização, haja vista a viabilidade de se efetivar compras através da simples aproximação do cartão as “maquininhas” de cobrança, ou seja, as empresas responsáveis pelos cartões modernizam o modo de compra, porém, não atualizam a segurança que deve ser garantida ao consumidor/recorrido.
12. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
13. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ID. 35771413, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
14. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Dessa forma concluo que a sentença deve ser mantida integralmente em seus termos.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.